Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do exame criminológico. Crime hediondo. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente a participação em grupo psicoeducativo recomendado em exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se necessário aguardar a implementação de todas a recomendações do exame criminológico para conceder benefícios externos ao agravante; (ii) se há mora injustificada do Estado na implementação das sugestões do laudo.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4. Dada a gravidade concreta do crime – estupro de vulnerável cometido contra sobrinha –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes de se deferir benefícios externos.
5. Considerando o tempo decorrido desde o exame criminológico sem que cumprida uma das recomendações - mais de 10 meses -, necessário seja o agravante incluído no grupo de sexualidade saudável no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pena de lhe ser deferido o benefício sem que cumprida a exigência.
IV. Dispositivo
7. Agravo provido em parte.

----------
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante n. 26.